Tribunal: TJDFT
Processo: 0736337-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736337-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO COIMBRA CORDEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Coimbra Cordeiro contra a r. decisão proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0711074-13.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de gratuidade de justiça. Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 75685181), o Agravante juntou aos autos a petição Id. 75813534, por meio da qual requereu a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora